Tribunal: STF
Processo: HC 86395
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Crimes previstos nos artigos 147 c/c
   artigo 61, II, alínea "g", do Código Penal e artigo 3º, alínea
   "j", c/c artigo 6º, § 4º, da Lei nº 4.898/1965 (ameaça com a
   agravante genérica do abuso de poder ou violação de dever
   inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão e abuso de
   autoridade). 2. Alegações: a) ausência de representação quanto ao
   crime de ameaça; e b) ausência de justa causa para a ação penal
   em face da denúncia não descrever as condutas típicas imputadas
   ao paciente. 3. No caso concreto, a denúncia limita-se a reportar,
   de maneira pouco precisa, os termos de representação formulada
   pelos policiais rodoviários federais envolvidos. Não narra o ato
   concreto do paciente que configure ameaça ou abuso de autoridade.
   A peça acusatória não observou os requisitos que poderiam
   oferecer substrato a uma persecução criminal minimamente
   aceitável. 4. Na espécie, a atividade persecutória do Estado
   orienta-se em flagrante desconformidade com os postulados
   processuais-constitucionais. A denúncia não preenche os
   requisitos para a regular tramitação de uma ação penal que
   assegure o legítimo direito de defesa, tendo em vista a ausência
   de fatos elementares associados às imputações dos crimes de
   ameaça e abuso de autoridade. Precedentes: HC nº 86.424/SP,
   acórdão de minha relatoria, Rel. originária Min. Ellen Gracie, 2ª
   Turma, por maioria, DJ de 20.10.2006; HC nº 84.388/SP, Rel. Min.
   Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, DJ de 19.05.2006; e HC nº
   84.409/SP, acórdão de minha relatoria, Rel. originária Min. Ellen
   Gracie, 2ª Turma, por maioria, DJ de 19.08.2005. 5. Ordem
   concedida para que seja trancada a ação penal instaurada contra o
   paciente, em face da manifesta inépcia da denúncia.